Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-90.2022.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704861-90.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELSA SILVA ROCHA RECORRIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora representada pela Defensoria Pública em face da sentença que julgou o pedido improcedente relativo à obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito de valor cobrado por serviço de TV e outros supostamente não contratados e condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. O recurso é intempestivo. Em consulta à comunicação dos atos processuais no processo na origem (aba “expedientes”), verifica-se que a parte autora estava sem advogado constituído no processo e foi intimada pessoalmente da sentença e do prazo de 10 dias úteis para recorrer no dia 11/11/2022 (ID 44991808), iniciando a fluência do prazo recursal no dia 14/11/2022. A Defensoria Pública comunicou o patrocínio da causa no dia 22/11/2022 (ID 44992459). O ingresso da Defensoria no processo não reabre prazo que está em curso. O advogado recebe o processo no estado em que se encontra, cabendo-lhe observar os prazos em andamento (Acórdão 610473, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA). Nessa ocasião já havia decorrido 05 dias do prazo recursal de modo que, em razão da prerrogativa do prazo em dobro conferido por lei, ainda faltava o prazo de 10 dias úteis para a parte autora recorrer a partir da intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 186, 1o do CPC. Consoante entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, “há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.” A Defensoria Pública está cadastrada no sistema eletrônico de intimação. O sistema eletrônico registrou ciência da intimação pessoal pelo decurso do prazo de 10 dias em 13/12/2022, iniciando-se o prazo para a defensoria recorrer. Apesar do sistema na origem considerar na aba “expedientes” o prazo de 30 dias úteis para a recorrente apresentar eventual recurso, observa-se que faltava o prazo de 10 dias úteis, desta forma, o prazo final para a apresentação de recurso foi o dia 30/01/2023. Logo, é manifestamente intempestivo o recurso inominado interposto dia 24/02/2023. ANTE O EXPOSTO, em face da intempestividade, não conheço o recurso inominado. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009), em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento. A exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça conferida na origem. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito V